Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-50.2020.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001506-50.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 764.172.631-34 (RECORRENTE), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001506-50.2020.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Cícero dos Santos Junior

Recorrido(s):

Tim S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS. PROBLEMAS TÉCNICOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA EXORDIAL E DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

A mera alegação que não pode efetuar e receber ligações telefônicas durante o período que ocorreu a interrupção do serviço é insuficiente para gerar o direito de indenização.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, em razão da interrupção do sinal de telefone celular a todos os usuários, no município de Cocalinho/MT, de cinco dias no mês de fevereiro/2019 e nove dias, no mês de abril/2019, fato que motivou o ajuizamento da presente ação visando obter indenização a título de dano moral.

Preliminar de cerceamento de produção de provas

O Recorrente alega que houve cerceamento de defesa ao não ser designada audiência de instrução e julgamento. Entendo que essa preliminar não deve ser acolhida, pois há provas suficientes nos autos de que de fato houve a interrupção dos serviços de telefone celular. O que deve ser analisado, no mérito, é se esse fato é suficiente para gerar dano moral. Por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

Mérito

O autor não juntou na petição inicial nenhuma prova da existência de relação jurídica com a empresa ré. Porém, ao apresentar a contestação, a empresa ré juntou extratos, com o relatório de utilização do serviço, comprovando a relação jurídica, bem como, em tese, a interrupção do serviço de telefonia.

Constata-se que no relatório de utilização do serviço de fevereiro/2019

há registro do uso até o dia 16 e posterior ao dia 21, não há registro de utilização nos dias 17, 18 19 e 20 e no relatório de utilização do serviço de abril/2019 há registro do uso até o dia 10 e posterior ao dia 20, não há registro de utilização nos dias 11 ao dia 19 do referido mês.

Pode ser nos referidos períodos o Recorrente estava em locais sem o sinal ou que telefone celular tenha ficado desligado, por isso não gerou registro de consumo, mas é improvável que isso tenha ocorrido diante das publicações de notícias e também porque foram ajuizadas ações por várias outros consumidores alegando o mesmo fato.

Então considero estar suficiente comprovado que de fato houve a interrupção dos serviços de telefonia a todos os usuários da cidade de Cocalinho/MT. Assim, o que deve ser analisado é se esse fato é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral.

Há muito tempo tenho o entendimento de que se houve a interrupção dos serviços de telefonia a todos os usuários de determinada cidade esse fato não suficiente para gerar da moral “in re ipsa”, colaciono abaixo ementa de julgado de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS. PROBLEMAS TÉCNICOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA EXORDIAL E DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

(TJ-MT - RI: 80107585020138110005 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/05/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/05/2018)

Desta forma, por não haver dano moral “in re ipsa”, significa que para gerar dano moral tem que ter sido alegado e comprovado um fato gerador do que teria causado transtornos para emergir tal direito. Dessa forma, a simples alegação que não pode efetuar e receber ligações telefônicas neste período é insuficiente para gerar o direito de indenização a título de dano moral.

Esse entendimento não é isolado, há inúmeros julgados da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso no mesmo sentido,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS A TODOS OS USUÁRIOS - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa.

2. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10006655320198110033 MT, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/06/2020)

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA E INTERNET NA CIDADE DE GENERAL CARNEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO GERADOR QUE ATINGIU TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TELEFONIA DA REGIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O serviço de telefonia deve ser prestado de forma ininterrupta, entretanto, as falhas havidas não necessariamente caracterizam ato ilícito ensejador da indenização por danos morais.

2 - Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.

3 - Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos pela derrubada de sinal, a improcedência da ação é medida que se impõe. 4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10014498820178110004 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELEFONIA. FALHA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODOS OS USUÁRIOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Escopo recursal para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço. Recorrente que alega interrupção do sinal de telefonia móvel nos dias 19 e 20 de abril de 2019, tendo a falha na prestação de serviço interferido no desempenho do seu labor. Interrupção temporária dos serviços de telefonia móvel. Falha na prestação de serviço da recorrida. Inoperância atingiu todos os usuários da cidade de Tangará da Serra.
A mera inoperância temporária da telefonia móvel é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10010532120188110055 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2020)

SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que é titular da linha telefônica (66) 98139-0784, contudo, sustenta que os serviços fornecidos pela requerida tem sido de péssima qualidade, inclusive que ficou sem sinal de celular por mais de 5 dias no mês de fevereiro de 2019, e posteriormente houve a queda do sinal, ficando por mais de 9 dias sem sinal, o que causou enormes transtornos ao autor.

2.

Em razão de tais fatos, requer indenização pelos danos morais suportados.

3.
Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não há nos autos prova de que é o titular da linha telefônica que alega que houve a suspensão dos serviços.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento para que pudesse comprovar os fatos, quanto ao mérito requer a procedência dos pedidos iniciais, para que seja reconhecido o dever de ser indenizado pelo danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços da ré, no que tange a interrupção dos serviços.

5.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa, pois caberia a parte apresentar prova documental que comprovasse a titularidade da linha telefônica.

6.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova da relação jurídica entre as partes, e prova quanto a falha na prestação do serviços fornecidos pela ré.

7.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

(TJ-MT - RI: 1001494-26.2020.811.0021 MT, Relator: CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única)

Também há julgados oriundos de outros Estados da Federação no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA EM DESFAVOR DE OPERADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE TODAS AS PRETENSÕES FORMULADAS NA EXORDIAL. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CULMINA NO DEVER DE INDENIZAR OS USUÁRIOS MATERIAL E MORALMENTE. PRETENSÃO RECHAÇADA.
SUSPENSÕES/INTERRUPÇÕES QUE CARACTERIZAM MEROS IMPASSES COTIDIANOS ENFRENTADOS POR UMA INFINIDADE DE USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RATIFIQUEM A TESE SUSTENTADA PELA APELANTE
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 12ª C. Cível - AC - 1641237-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luis Espíndola - Unânime - J. 18.10.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DE SINAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM QUALQUER SITUAÇÃO PREJUDICIAL VIVENCIADA EM CONCRETO PELO AUTOR.
SUSPENSÕES/INTERRUPÇÕES QUE CARACTERIZAM MEROS EMBARAÇOS COTIDIANOS ENFRENTADOS POR UMA INFINIDADE DE USUÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 11ª C. Cível - 0000891-70.2016.8.16.0056 - Cambé - Rel.: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico - J. 20.07.2018 – Publ. 27/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR DOIS DIAS PARA REPAROS – REQUISIÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INTERRUPÇÃO NO DIA DO ANIVERSÁRIO DO USUÁRIO – MERO DISSABOR – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza abalo moral a suspensão do serviço de telefonia e internet ocorrido no dia do aniversário do consumidor, o que o impossibilitou de receber felicitações dos amigos e parentes, pois esta situação não apresenta circunstância particular suficiente que extrapole o mero aborrecimento e ingresse na seara do dano moral. Por ser o dano como o elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, somando-se ao fato de que no presente caso o autor-recorrente não conseguiu comprovar efetivamente a ocorrência do prejuízo patrimonial que teria sofrido, certamente a indenização material não é devida.

(TJ-MS - APL: 08171079420128120001 MS 0817107-94.2012.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 15/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2015)

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMANDA AJUIZADA POR USUÁRIO OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. INTERRUPÇÃO, POR ALGUNS DIAS, DO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, MAS PROVIDO APENAS O DA PARTE DEMANDADA. IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO APENAS AO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA (TIM CELULAR S/A), reformando a sentença monocrática, nos termos do voto da Relatora. Acórdão assinado pela Juíza Relatora, em conformidade com o disposto no art. 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, 07 de dezembro de 2020. GERITSA SAMPAIO FERNANDES JUÍZA RELATORA

(TJ-CE - RI: 00111505320178060126 CE 0011150-53.2017.8.06.0126, Relator: Geritsa Sampaio Fernandes, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/02/2021)

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já decidiu, reiteradamente, que a interrupção do serviço de telefonia móvel não gera da moral “in re ipsa:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC )- AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1
. Não é possível a este Tribunal conhecer de violação a dispositivo da Constituição Federal, mister reservado ao Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

2. Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero dissabor, não tendo configurado qualquer dano à honra objetiva da pessoa jurídica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3.
A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais
. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido."

(
STJ
- AgRg no AREsp 10.396/ES , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL - FUNGIBILIDADE RECURSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL -BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. (EDcl no REsp 1218720/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 05/03/2012) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.

2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011)

AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR.

- Mera contrariedade pelo bloqueio de linha telefônica não causa dano moral indenizável.

(
STJ
- AgRg no REsp n. 846.273/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 3/12/2007, DJ de 18/12/2007, p. 269.)

DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR.

- Mera contrariedade pelo bloqueio de linha telefônica não causa dano moral indenizável.

(
STJ
- REsp 633.525/MA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ de 20.2.2006)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR.

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp 606.382/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, DJ de 17.5.2004)

Assim, a interrupção dos serviços de telefonia celular a todos os usuários de determinada cidade, embora cause transtornos e aborrecimentos, não gera dano moral “in re ipsa”, para emergir o dano moral há necessidade de haver uma situação fática extraordinária que configure relevante abalo ao patrimônio imaterial do consumidor, que não há nestes autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022